Tribunal: CARF
Processo: 13609.721529/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros diz respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado, pela autoridade fiscal, o evidente intuito de fraude do contribuinte e sua materialidade, com o fim de redução do montante do imposto devido na tributação da pessoa física, aplica­se a multa de ofício de 150%.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721529/2017-10
ACÓRDÃO
2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON ARAUJO COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o
contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as
alegações de nulidade do procedimento fiscal.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS.
TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros diz
respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela
pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado, pela autoridade fiscal, o evidente intuito de fraude do
contribuinte e sua materialidade, com o fim de redução do montante do
imposto devido na tributação da pessoa física, aplica-se a multa de ofício
de 150%.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
2
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários quanto ao pedido de compensação, por incompetência do CARF, e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial
para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade
benigna

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
3

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e
2015, mais multa de ofício proporcional de 150% e juros moratórios, em razão da infração,
Rendimentos Classificados Indevidamente da DIRPF.
Wellington Araújo Costa, na qualidade de contribuinte (sujeito passivo principal) e
Eduardo José da Costa e a Coopercon - Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do
Estado de Minas Gerais, na condição de responsáveis tributários, apresentaram impugnação
conjunta, com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
A impugnação afirma que o lançamento não se sustenta, pois padece de nulidade
material, uma vez que não observou os preceitos legais que validam o pagamento
de lucros aos sócios.
Preliminarmente, alega-se nulidade material do lançamento tendo em vista que
versa sobre os mesmos rendimentos sobre os quais a Delegacia da Receita
Federal de Sete Lagoas/MG, responsável pela autuação, exige da SMSL o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica "IRPJ" e a Contribuição Social sobre o Lucro "CSLL",
Processo no 13609-721348/2016-11, pendente de julgamento, conforme trecho
da impugnação transcrito abaixo:
Por meio do PTA 13609-721.348/2016-11, a RFB exige IRPJ e CSLL
referentes aos períodos de 30/09/2011 a 31/12/2015, motivado pela
suposta insuficiência do pagamento dos referidos tributos.
Naquela oportunidade, a fiscalização entendeu que a SMSL havia
descumprido a legislação tributária ao apurar o IRPJ e a CSLL,
respectivamente, pelas bases presumidas de 8% e 12%, facultada pela lei
aos prestadores de serviços hospitalares optantes pelo lucro presumido.
(...)
Com efeito, verifica-se que, na primeira autuação, lavrada contra a SMSL, a RFB de
Sete Lagoas entendeu que a referida sociedade não se revestiria das condições de
sociedade empresária, por não deter estrutura e pessoal próprios.
Expressamente reconheceu que a SMSL seria sociedade simples e, por isso,
efetuou o lançamento das diferenças de IRPJ e CSLL.
Contudo, 1 (um) ano depois, a mesma Delegacia da Receita Federal,
contradizendo seus próprios atos, afirma que a SMSL não seria sociedade, mas
apenas um veículo de recebimento simulado de remuneração de serviços como se
lucros fossem.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
4
Em ambos os casos, porém, exige o pagamento de Imposto de Renda sobre os
valores repassados pela COOPERCON, primeiro exigindo o IRPJ e a CSLL e,
posteriormente, exigindo o IRPF.
Afirma que é manifesta a alteração do critério jurídico do lançamento, por vias
transversas, o que impõe a nulidade da autuação, por ofensa aos arts. 142 e 146
do CTN:
Assim, em respeito ao artigo 146 do CTN, somente seria válida a exigência
do IRPF, pelos fundamentos adotados pela fiscalização neste caso, a partir
do ano calendário de 2016, uma vez que, nos anos-calendário de 2012 a
2015, a mesma Delegacia Fiscal entendeu ser devido o IRPJ e não o IRPF.
Inexistência de responsabilidade tributária solidária da COOPERCON e do sr.
Eduardo José da Costa.
Afirma, em síntese, que não existe prova da atuação dolosa do senhor Eduardo
José da Costa, tampouco prova de desvio de patrimônio e de benefício direto do
resultado da atividade, o que motiva o afastamento de sua responsabilidade
solidária.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária à Coopercon, são aplicáveis os
fundamentos acima e ainda verifica-se que está sendo responsabilizada por
cumprir seu papel social descrito em seus atos constitutivos e seguir a legislação a
ela aplicável.
Mérito
Afirma que:
1. A fiscalização concluiu pela "descaracterização" da SMSL para fins tributários.
2. O fato da SMSL não possuir estrutura física própria nada tem de ilegal, pois os
médicos prestam serviços dentro dos hospitais, cuja única consequência é a
impossibilidade de apurar IRPJ e CSLL pelas bases presumidas reduzidas de 8% e
12% respectivamente e que isso foi reconhecido pela fiscalização em 2016 quanto
autuou a SMSL.
3. A sociedade simples ao adotar um dos tipos de sociedade empresária possíveis
não perde a natureza de sociedade simples. Assim, a existência de sócios cuja
contribuição se dê em serviços e a não apresentação de atas de assembleias não
pode invalidar a pessoa jurídica para fins tributários.
4. É possível que qualquer dos sócios da sociedade simples contribua com seu
trabalho, sem que isso descaracterize a sociedade ou desnature o lucro
distribuído.
5. O critério utilizado para a distribuição de lucros - trabalho individual de cada
sócio - está de acordo com as disposições legais e com o contrato social. A
atuação da SMSL está em total consonância com os entendimentos da RFB e do
CARF, que admite a isenção sobre lucros distribuídos a sócios de sociedades
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
5
simples, que prestam serviços profissionais em nome da sociedade, desde que
exista no contrato social disposição contrária ao pagamento dos lucros com base
na proporção da participação de cada sócio no capital social e a contabilidade da
sociedade aponte de forma discriminada o lucro distribuído a cada sócio e o pro
labore. Cita Soluções de Consulta da RFB e decisões do CARF para embasar seus
argumentos.
6. Para que pudesse desconsiderar a natureza de lucros pagos aos sócios de
serviços, o Fisco deveria ter provado a insuficiência de lucros, porém não o fez.
7. Afirma a fiscalização que "soa estranho que os sócios/médicos ganhem o
mesmo valor de pró-labore, correspondente a um salário mínimo vigente mesmo
trabalhando de maneira tão desproporcional", porém a SMSL segrega a
remuneração de lucros de pro labore, nos termos da lei e conforme Solução de
Consulta COSIT 120/2016.
8. Não procede a alegação de ausência de propósito negocial, uma vez que a
estrutura adotada tem maior peso fiscal, e que nenhum dos fatos indicados pela
fiscalização é suficiente para descaracterizar a SMSL como PJ, ainda que somente
para fins tributários.
9. O fato dos médicos da SMSL serem, anteriormente à constituição da pessoa
jurídica, cooperados da COOPERCON e prestarem atendimentos médicos ao
hospital como pessoas físicas nada tem de ilegal.
10. É legítimo o interesse de constituir PJ para viabilizar a separação patrimonial e
a limitação da responsabilidade do sócio no exercício da atividade.
11. O fato de a COOPERCON prestar serviços de gestão empresarial, mediante
remuneração de 3% atesta o propósito negocial da estrutura, que é aglutinar
sociedades e pessoas físicas visando ganho de escala.
12. A taxa de administração encontra amparo no art. 80 da lei 5.764/71.
13. Não há prova nos autos de que teria havido redução da carga tributária, pelo
contrário, os custos são maiores que se a SMSL contratasse diretamente com os
hospitais.
14. A teoria do propósito negocial e sua relevância para os "planejamentos
tributários" vem sofrendo modificações jurisprudenciais ao longo dos anos.
15. Não houve simulação ou fraude, diante da comprovação da validade jurídica
do negócio e sua efetiva ocorrência no mundo dos fatos e que não houve
planejamento tributário abusivo.
Da improcedência da aplicação da multa agravada de 150%
Quanto à aplicação da multa agravada, alega o sujeito passivo que:
1. Não foram omitidas ou prestadas declarações falsas pelo sujeito passivo ou
coobrigados.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
6
2. Não há prova de registros inidôneos, adulteração de documentos contábeis ou
fiscais ou qualquer outro ato que possa ser considerado fraude.
3. Não há prova de dolo de quaisquer dos sujeitos passivos.
4. Cita Súmulas 14 e 25 do CARF.
5. Pede que, caso seja mantido o lançamento, que a multa seja reduzida a 75%
diante da inexistência de práticas sonegatórias ou fraudulentas.
Da compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica SMSL com os valores
exigidos na presente autuação
Afirma o sujeito passivo que, caso mantido o lançamento, deve haver
compensação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) devidos/recolhidos
pela pessoa jurídica oriundos de valores cujo fato gerador foi transferido para a
pessoa física.
Aduz que, além dos tributos lançados contra a SMSL, exigidos por meio do PTA
13609.721348/2016-11, a SMSL recolheu PIS e COFINS sobre os valores recebidos
da COOPERCON nos anos-calendário 2012 a 2015.
Diante disso, pede que seja determinado a autoridade lançadora que refaça seus
cálculos, considerando proporcionalmente aos lucros recebidos pelo impugnante
os valores arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa jurídica nos períodos
de 2012 a 2015.
Dos pedidos
Por fim, o impugnante pede que:
1. seja decretada a nulidade material do lançamento;
2. seja afastada a responsabilidade solidária atribuída à COOPERCON e ao sr.
Eduardo José da Costa;
3. no mérito, que seja decretada a improcedência total do lançamento;
4. na hipótese de ser mantido o lançamento, que seja reduzida a multa aplicada
ao
patamar
de
75%
e
determinada
a
compensação
dos
valores
exigidos/arrecadados pela SMSL com os do presente auto de infração.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
7
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA
FÍSICA.
Restando comprovado que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com
o intuito doloso de reduzir indevidamente sua base de cálculo tributável na
declaração de ajuste da pessoa física, impõe-se a desconsideração dos efeitos dos
atos viciados praticados, para que se operem as consequências no plano da
eficácia tributária.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária. Presentes na conduta
do contribuinte as condições que propiciaram a majoração da multa de ofício,
consubstanciadas na prática de atos de forma consciente e deliberada visando
sonegar tributo, é de se manter a multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento).
COMPENSAÇÃO DE IRPJ COM IRPF.
Revela-se incabível a pessoa física pleitear em seu nome a compensação do
crédito tributário lançado de ofício em face dela com os impostos apurados,
lançados e recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados, Wellington Araújo Costa, em 06/02/2018, na qualidade de contribuinte
(sujeito passivo principal) e Eduardo José da Costa, em 07/02/2018, e a Coopercon - Cooperativa
de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, em 07/02/2018, na condição de
responsáveis tributários, apresentaram recurso voluntário conjunto, em 06/03/2018, folhas
868/927, no qual reiteram as alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Como relatado, a autuação, versa sobre o Imposto Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) mais multa de ofício proporcional de 150% e juros
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
8
moratórios, em razão da infração, Rendimentos Classificados Indevidamente da DIRPF, sendo que
os contribuintes, Eduardo José da Costa e a Coopercon - Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, na condição de responsáveis tributários.
Preliminares
Da alegação de nulidade material do lançamento, tendo em vista autuação
conflitante com o auto de infração lavrado contra a SMSL (PTA 13609-721.348/2016-11) ainda
pendente de julgamento administrativo. Alegação de mudança de critério jurídico e ofensa aos
artigos 142 e 146 do CTN.
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Segundo o Recorrente, a nulidade advém do fato de a Receita Federal do Brasil ter
lavrado auto de infração contra a Sociedade Médica de Sete Lagoas (SMSL), para exigir “IRPJ e
CSLL em bases presumidas de 32% em contraponto às bases de 8% e 12% utilizadas pela referida
sociedade”.
Ora, o que se percebe é que o objeto daquela autuação é distinto desta ora em
análise, pois enquanto aquela trata de IRPJ e CSLL no Lucro Presumido e o percentual de
presunção aplicável à empresa, o presente lançamento versa sobre rendimentos recebidos
classificados indevidamente na DIRPF, temas que, embora possam guardar alguma correlação
indireta, não se confundem.
Outrossim, cumpre destacar que questionamento acerca de lançamento
consignado em outro processo administrativo, pertinente a contribuinte e tributos diversos, não
diz respeito ao caso em tela, configurando-se como matéria estranha ao objeto do presente voto.
Entretanto, a título de informações, vale esclarecer que não houve tributação em
duplicidade. A reclassificação realizada pela fiscalização não alterou a titularidade dos
rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física. A titularidade sempre foi, e continua sendo,
do contribuinte pessoa física, a natureza dos rendimentos é que foi modificada de isenta para
tributável. Por outro lado, como a própria defesa informa, a sociedade em questão é optante do
lucro presumido, o que significa que eventual despesa decorrente do pagamento de honorários
médicos não alteraria a base de cálculo, uma vez que esta é encontrada mediante a aplicação do
respectivo percentual de presunção diretamente sobre a receita bruta.
Alega o recorrente, ainda como preliminar, da inexistência de responsabilidade
tributária solidária da COOPERCON e de Eduardo Jose da Costa
Quanto à esta questão, observa-se que, se as circunstâncias fáticas comprovadas
pela autoridade fiscal permitem ou não concluir pela responsabilidade solidária em questão, tal
matéria será enfrentada na análise de mérito do lançamento, e não causa de nulidade.
Assim, rejeita-se as preliminares.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
9
Do Mérito
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Da Reclassificação dos Rendimentos Auferidos
Como já registrado anteriormente, duas teses distintas se contrapõem. A
primeira, defendida pela auditoria fiscal, busca tributar os rendimentos auferidos
pelo autuado na pessoa física, como contraprestação pelos serviços prestados. A
segunda, argumento da defesa, suscita que os valores recebidos são isentos, por
se tratarem de lucros distribuídos aos sócios.
Verificou-se, em procedimento fiscal, que os rendimentos recebidos pelo sujeito
passivo têm natureza remuneratória decorrente de serviços prestados; referem-
se a honorários médicos e não a lucros distribuídos/dividendos. Seriam
rendimentos tributáveis oriundos da Coopercon, decorrentes de atos
cooperados. Entretanto, mediante arranjo tributário foi constituída a SOCIEDADE
MÉDICA DE SETE LAGOAS - SMSL - especificamente para que os rendimentos
decorrentes de atos cooperados assumissem a roupagem de dividendos.
A impugnação, por sua vez, afirma que os fatos indicados pela fiscalização, como
a SMSL não ter sede própria, nada tem de ilegal, pois os médicos/sócios prestam
serviços em hospitais e que o impacto desse fato seria sobre o recolhimento de
IRPJ e CSLL, mas não descaracterizaria a sociedade. Afirma ainda que a existência
de sócios cuja contribuição se dá em serviços e a não realização de assembleias
não é motivo para invalidar a pessoa jurídica para fins tributários.
Há que se esclarecer que o exercício e a organização da atividade econômica são
livres, enquanto não afetarem o legítimo interesse da sociedade e dos
trabalhadores envolvidos, porque isso implicaria abuso do poder econômico em
detrimento de sua função social. À fiscalização não se permitem ingerências
quanto à forma de administrar a empresa. Contudo, se os contribuintes agem,
em matéria de tributação, de forma contrária à lei, elidindo o pagamento de
tributo, o fisco tem o poder-dever de agir.
Daí decorre que, na análise do caso concreto, é necessário ir além dos aspectos
formais das operações e visualizar a realidade fática envolvida na execução dos
serviços prestados que geraram os rendimentos objeto de tributação nestes
autos, buscando sempre a verdade material, que deve prevalecer sobre a formal.
Então, para o deslinde da questão, não basta a análise dos elementos formais da
relação jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica SOCIEDADE MÉDICA DE SETE
LAGOAS e seus sócios (incluindo o autuado). É necessário ir além e determinar a
realidade fática envolvida na execução dos serviços em tela.
Da Sociedade e Seus Integrantes
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
10
A fiscalização levantou um consistente corpo de elementos de prova, tanto na
ação fiscal contra a empresa quanto naquela realizada em face do(a) impugnante,
que, no seu conjunto, demonstram que a verdadeira natureza dos pagamentos
efetuados pela SMSL aos médicos que figuravam no quadro societário da
empresa era de remuneração pelos serviços prestados, e não de lucros
distribuídos aos sócios, como segue:
1. A SMSL tem por objeto social a prestação pessoalmente pelos sócios,
médicos de diversas especialidades, de serviços inerentes à medicina e
atividades correlatas;
2. Os administradores são Wagner Pinheiro Pinto Villafort, diretor clínico e
Eduardo José Costa, diretor administrativo. Este último é diretor financeiro
da Coopercon;
3. O endereço constante no CNPJ, até julho/2015, era Rua Teófilo Otoni,
224, Centro, o mesmo onde está localizado o Hospital Irmandade de Nossa
Senhora das Graças. O contribuinte não foi localizado no local. Na DIPJ
2014, e no CNPJ a partir de julho/2015, o endereço informado pelo
contribuinte é "Rua Teófilo Otoni, 331, 3o Andar, Sete Lagoas/MG", onde
verificou-se não existir nenhuma estrutura física, clínica médica ou similar
que fosse operado pela SMSL;
4. A SMSL é uma sociedade simples do tipo limitada. Verificou-se que
diversos médicos não constantes do contrato social - não pertencentes ao
quadro societário do contribuinte - receberam valores repassados pela
SMSL sob a forma indevida de distribuição de lucros, no período de 2011 a
2015. Cabe ressaltar que para a forma de sociedade escolhida, ou seja,
sociedade simples limitada, o Código Civil veda a figura do sócio não
quotista cuja contribuição seja apenas em serviços;
5. São 25 sócios registrados no contrato social até 07/12/2011, 59 sócios
registrados até a data de 06/07/2015, quando a partir de então passaram a
ser 150 sócios registrados. Apesar do grande número de sócios, a SMSL
possuía apenas um funcionário, contratado somente a partir de
02.08.2016;
6. Em geral um médico/sócio da SMSL percebia mensalmente um pró-
labore relativo a um salário mínimo vigente à época, além de outros
repasses variáveis, dependendo do mês e do beneficiário, contabilizados
como distribuição de lucros. As planilhas de distribuição de lucros para
cada médico no período de 2011 a 2015, apresentadas pela Sociedade
Médica demonstram que há supostos lucros distribuídos mensais que
variam de R$39,00 a mais de R$10.000,00 para alguns sócios, sem
proporcionalidade alguma com as quotas de capital destes. Inclusive, há
sócios que não receberam tal distribuição de lucros em determinados
exercícios fiscais, apesar todos terem participação igualitária na sociedade,
com apenas uma quota no valor de R$100,00.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
11
7. O Contrato Social prevê, no parágrafo quarto da cláusula terceira, que a
"distribuição dos lucros e das perdas não será feita, necessariamente, de
forma proporcional às quotas de capital". Já a cláusula nona do contrato
social aborda um critério estabelecido para essa distribuição
desproporcional:
Cláusula nona - do exercício social e da demonstração financeira O exercício
social coincidirá com o ano civil. Ao final de cada exercício serão levantadas
as demonstrações financeiras e os lucros ou prejuízos verificados serão
distribuídos ou suportados pelos sócios, individualmente, de forma
proporcional ao desempenho produtivo.
Observa-se que sendo realizada a distribuição de lucros da forma exclusivamente
prevista na cláusula nona do contrato social, significa dizer que, se por algum
motivo, em determinado momento, o sócio que se ausentou e não contribuiu
para o desempenho produtivo da sociedade, como por exemplo, tirou férias ou
ficou doente, nada receberá de lucros da sociedade. As consequências desse
critério fazem tal cláusula recair na nulidade prevista no artigo 1.008 do próprio
código civil:
Art. 1.008. E nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de
participar dos lucros e das perdas.
8. O fato de alguns sócios terem retirada de lucros e outros não, sendo esta
retirada proporcional à produção de cada um, além de ser um critério nulo
de acordo com o artigo 1.008 do Código Civil, conduz à convicção de que
essas "distribuições de lucros" têm na verdade natureza de honorários
médicos.
9. Não foram realizadas assembleias para aprovação das demonstrações
contábeis e financeiras, para que fosse decidido sobre a distribuição de
lucros.
10. Questionada sobre o critério utilizado para calcular a distribuição de
lucros, a SMSL respondeu que o critério utilizado para a distribuição de
lucros é o volume do esforço despendido em prol da sociedade.
11. Verificou-se ainda que, inicialmente, todos os sócios constantes do
contrato social (25 sócios) da SMSL foram antes cooperados da Coopercon.
Além disso, os sócios da referida Sociedade já atuavam no Hospital Nossa
Senhora das Graças por meio da Coopercon antes de começarem a prestar
atendimentos à entidade por meio da SMSL. Assim se os médicos já
prestavam serviços por meio de uma cooperativa de trabalho (Coopercon),
não haveria motivos para passarem a prestar serviços pela Sociedade
Médica. Não houve nenhuma contrapartida da Sociedade Médica aos
sócios, a não ser de receberem seus honorários por meio de distribuição de
lucros indevida, beneficiando-se da isenção do IRPF.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
12
12. Não haveria propósito negocial na constituição da SMSL que não fosse
o aspecto tributário, sem nenhum outro ganho econômico, conforme TVF:
a SMSL era acionada basicamente para a emissão de notas fiscais, ou seja, o
controle e toda estrutura administrativa era da Coopercon.
Verifica-se, pois, que tal procedimento está em consonância com o objetivo
para o qual a SMSL fora constituída, qual seja, atribuir aos honorários
médicos a roupagem, apenas formal, frise-se, de lucros distribuídos,
portanto, isentos de imposto de renda.
Respondendo à indagação anterior, de acordo com o planejamento
engendrado pela Coopercon era necessário que o cooperado fizesse parte
do quadro societário de uma pessoa jurídica, no caso a SMSL, que não
fosse cooperativa, caso contrário os honorários recebidos enquanto
rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do imposto de
renda. Daí a necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para
emissão de notas fiscais e “conversão” de honorários em dividendos.
Entretanto, o controle de toda estrutura administrativa e da SMSL era da
Coopercon. Tudo isso com anuência do sujeito passivo.
Quanto ao procedimento fiscal em face do contribuinte Wellington Araújo Costa:
1. foi iniciado em 30/03/2017, com a ciência por via postal do TIPF; 2.
contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo de pagamentos:
Em resposta, o sujeito passivo apresentou, em 24/05/2017, os
demonstrativos de pagamentos solicitados (DOC 19.2). Em tais
demonstrativos, observa-se os lançamentos a crédito nominados "repasse
da Coopercon4 ", e a débito, entre outros, os descontos nominados " taxa
de administração de sociedade civil". O resultado líquido recebido pelo
médico é informado como "lucro distribuído". Há também o campo Líquido
pró-labore (pró-labore - retenção provisória) onde se desconta o valor
recebido a título de pró-labore no mês. O pró-labore distribuído
igualmente aos sócios equivale a um salário mínimo vigente à época. A
rubrica em destaque "retenção provisória" confirma o que foi observado
nos livros-caixa da SMSL, já tratado no tópico 2.1.4 (in fine), onde os
valores contabilizados aos sócios a título de pró-labore são sempre
estornados da conta lucros distribuídos do livro razão da SMSL (cc.
02.3.4.04), de modo que essa despesa, que não se confunde de maneira
nenhuma com distribuição de lucros, é compensada nos repasses aos
associados, indicando que o pró-labore é meramente formal.
De sua parte, o impugnante afirma que não houve simulação, fraude ou
comprovação de dolo, que todos os fatos apresentados ocorreram no mundo real
e que a estrutura tributária adotada não apresentou economia fiscal:
Não há fundamento, pois, para se negar a validade da SMSL, seja porque os
seus sócios são cooperados da COOPERCON, seja pelo fato de não possuir
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
13
estrutura física empresarial, seja por não possuir empregados ou mesmo
por não ter uma gestão interna profissional.
Tudo isso é característica da sociedade simples. Tanto é que, repita-se
novamente, por essas razões a RFB exige IRPJ pela base presumida de 32%.
(...)
Neste ponto, há uma outra questão muito relevante, pois a fiscalização
afirma ser evidente que a sequência de atos praticados objetivou
unicamente reduzir a tributação por meio da distribuição de lucros isentos
do IRPF.
Contudo, não há qualquer prova nos autos de que teria havido uma
redução da carga tributária neste caso.
A prova da suposta economia fiscal é elemento fundamental na linha de
acusação trilhada pelo Fisco, não só para configurar a elisão tributária
abusiva, mas também para demonstrar que existiria um ato dissimulado
sobre o qual incidiria uma carga tributária mais grave.
No entanto, o Autuante não demonstra o que alega, pois não há qualquer
planilha ou cálculo demonstrando que a tributação via COOPERCON e SMSL
seria menos gravosa que a tributação direta pelos sócios.
(...)
Os elementos de prova, tomados seu conjunto, permitem concluir que a natureza
jurídica da relação que o impugnante e os demais profissionais médicos que
compunham o quadro societário da empresa mantinham com a SMSL não se
caracterizava como a do sócio para com a sociedade, mas a de prestadores de
serviço contratados pela empresa, pouco importando os aspectos formais dessa
relação.
A arguida licitude destes procedimentos não encontra lastro no ideal que rege os
negócios societários, qual seja, a união de forças, com a participação efetiva e
direta de todos os sócios na direção e sucesso do empreendimento social, pondo
em xeque a própria noção jurídica de affectio societatis (confiança mútua e
vontade de cooperação conjunta para consecução de objetivos sociais)
A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência
direta da natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho
efetuado junto aos tomadores diretos dos serviços e não em proporção à
simbólica participação no capital social. Evidência, assim, o caráter de
contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se, nitidamente, em
verdadeira remuneração disfarçada sob o manto de lucro.
Registro que, no tocante à apuração do fato gerador da obrigação tributária, há
de prevalecer o princípio da primazia da realidade sobre qualquer aspecto formal
aparente.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
14
A realidade fática prevalece sobre o instrumento formal, pois as circunstâncias e
o cotidiano nas relações podem ser diversas daquilo que foi documentado. A
essência do ato jurídico é o fato, e não a forma; e, no caso, a fiscalização
demonstrou cabalmente que a efetiva prestação de serviços pela autuada e pelos
demais médicos diverge frontalmente da formalidade aparente, na qual eles
figuram como sócios da pessoa jurídica.
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico real, e
não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma
adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado
expressamente no art. 118, inciso I, do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
Os legisladores pátrios, através da Lei Complementar n.o 104, de 2001, alteraram
o Código Tributários Nacionais, investindo o fisco dos poderes necessários à
desconsideração das simulações levadas a efeito pelas partes. Eis o parágrafo
único incluído no art. 116 do CTN que ampara os procedimentos adotados pela
autoridade lançadora:
Art. 116 (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
O termo de verificação da infração evidenciou que a SMSL não possuía propósito
negocial que não fosse ocultar rendimentos tributários.
Portanto, não se pode falar em elisão ou planejamento fiscal lícito, quando
houve, na verdade, evasão fiscal. Como consequência, a autoridade lançadora
apenas desconsiderou, no lançamento, o negócio jurídico formalmente praticado
entre a contribuinte e a pessoa jurídica, na medida em que a autuada apontada
como “sócia” revelou-se como verdadeira prestadora de serviços para a
contratante.
O fato de o valor dos lucros serem definidos no mês anterior ou meses antes de
serem distribuídos denota que a denominação “lucro” não passou de artifício
engendrado para burlar o fisco. Em que pese as várias alegações de defesa, o fato
de a pessoa jurídica “distribuir lucros” antecipadamente a beneficiários que não
eram formal e legalmente sócios da empresa apenas reforça e ratifica a
constatação de que não havia qualquer relação societária. Além disso, o fato de
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
15
não ter havido assembleias para aprovação das demonstrações contábeis e do
lucro a distribuir também reforça esse entendimento.
Por todo o exposto, conclui-se que os valores pagos pela SMSL ao sujeito passivo
não constituem distribuição de lucros, mas pagamentos por serviços prestados,
sobre os quais incide o imposto de renda da pessoa física, pelo que deveriam ter
sido oferecidos à tributação no ajuste anual.
Portanto, foram adequadamente caracterizados como remuneração os
pagamentos auferidos pela autuada nos diversos anos-calendário, indevidamente
contabilizados como “distribuição de lucros” na SMSL, resultando, em
consequência, procedente o lançamento para cobrança do imposto devido.
À vista de todas as razões de decidir até aqui esposadas, afasto diversos
argumentos da defesa, incluindo os vários aspectos formais relacionados à SMSL e
à relação da pessoa jurídica com os profissionais médicos que figuravam no seu
quadro societário. Como dito anteriormente, os aspectos materiais devem
prevalecer sobre os aspectos formais na definição do fato gerador da obrigação
tributária.
Em conclusão, foram adequadamente caracterizados como remuneração os
pagamentos em testilha, indevidamente declarados como lucros distribuídos a
sócios, do imposto de renda da pessoa física sobre esses valores, visto que o
impugnante não os adicionou à base de cálculo do imposto no ajuste anual,
declarando-os como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Da Multa de Ofício Qualificada (150%)
Foi aplicada multa qualificada de 150%, estabelecida no art. 44 §1o da Lei
9.430/96, devida em casos de sonegação, fraude ou conluio, previstos nos art 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64.
Argumenta a fiscalização que, ao declarar com rendimento isento quando na
verdade se tratava de rendimento decorrente de prestação de serviços, o
contribuinte omitiu informação e/ou prestou declaração falsa ao Fisco. Ao utilizar
demonstrativos de pagamentos que indicam que seus honorários são lucros
distribuídos oriundos da SMSL, fruto do arranjo tributário elaborado pela
Coopercon/SMSL, o sujeito passivo utilizou-se de documentos que sabia ou
deveria saber ser inexato e tais condutas configuram, em tese, crime contra a
ordem tributária, previstos nos incisos I e IV do art. 1o da Lei 8.137/1990.
A defesa alega que todas as informações prestadas pelo contribuinte foram
verdadeiras e que tanto a fonte pagadora dos rendimentos quanto o sujeito
passivo declararam ao Fisco a totalidade dos valores recebidos, além de
colaborarem com a fiscalização. Afirma que não há qualquer prova de registro de
documentos inidôneos, adulteração de documentos contábeis ou fiscais ou
qualquer outro ato que possa ser considerado fraude. Afirma ainda que a própria
narrativa do relatório fiscal aponta para a inexistência de dolo e que este não
pode ser presumido
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
16
Aduz que é incabível a aplicação da multa agravada uma vez que tanto a SMSL
como a Coopercon foram instituídas nos estritos preceitos legais.
Cita jurisprudência do CARF e pede que a multa seja reduzida ao patamar de 75%.
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 estabelecem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo 44 acima transcrito. A aplicação da multa
qualificada, prevista no parágrafo 1o, pressupõe que seja comprovada uma das
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
17
hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o4.502, de 1964 (sonegação,
fraude ou conluio).
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma
obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano ao erário, utilizando-se
de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É de se ressaltar
que a doutrina finalista, adotada pelo Código Penal Brasileiro com a reforma de
1984, deslocou o elemento normativo (consciência da ilicitude) para a
culpabilidade, como elemento indispensável ao juízo de reprovação. Desta forma,
o dolo constitui-se apenas do elemento cognitivo, que é o conhecimento do
agente do ato ilícito, e do volitivo, que é a vontade de atingir determinado
resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, faz remissão. É, pois, essa comprovação
nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa qualificada.
No presente procedimento, infere-se que a majoração da multa aplicada é
resultante da comprovação substancial, conforme registrada no Termo de
Verificação da Infração (fl. 412 a 469), da prática intencional e reiterada da
contratação de profissionais médicos (entre eles o autuado) como sócios pela
pessoa jurídica SMSL, que os remunerou na forma de “distribuição de lucros”,
sendo que este fato não passou de estratagema visando sonegar tributos. Isso se
deu de forma consciente e deliberada pelos partícipes envolvidos, a COOPERCON,
a SMSL e os profissionais médicos, incluindo o autuado, que agiram em conluio
para a consecução de seus objetivos. O dolo, portanto, restou demonstrado.
Pelo conjunto probatório, restou comprovada a ocorrência de evasão fiscal.
Este instituto consiste em prática que infringe a lei, cometida após a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, e objetiva reduzi-la ou ocultá-la.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
18
O sujeito passivo, sabendo que tem que pagar aquele tributo, encontra uma
forma de dissimulá-lo, com o intuito de não pagá-lo ou minimizar o pagamento. A
atitude está intrínseca na questão da evasão, pois o dolo e a intenção de não
pagar ou pagar a menos do que é devido ao Estado está associada à ocorrência
do fato gerador e, portanto, caracteriza-se como ilícita.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte
realizar negócios sem ter de contribuir para o Fisco são restritas e pressupõem a
atuação dentro de limites impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses
de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, restou caracterizada a evasão
fiscal, forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-
se manobras ardilosas que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a
regra de incidência tributária, abrangendo as mais diversas formas de falsificação,
bem como todas as formas simulação.
Portanto, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem
mera divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a
multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de
1996, para os rendimentos auferidos da SMSL para os exercícios fiscalizados.
Assim, mantem-se a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
Da responsabilidade tributária solidária
Foi atribuída responsabilidade tributária solidária à Coopercon e a Eduardo José
da Costa, sócio administrador da SMSL e diretor administrativo da Coopercon,
com base no art 124, I do Código Tributário Nacional.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal:
No caso dos autos, a Coopercon: i) orientou e implementou o arranjo
tributário que determinou a constituição da SMSL com a finalidade de dar
nova roupagem aos honorários médicos, transformando-os, formalmente,
de rendimentos tributáveis em lucros distribuídos; ii) impõe como condição
para ser sócio da SMSL ser seu cooperado; iii) controla todas as operações
da SMSL, contábeis e financeiras. Enfim, a Coopercon determina todas as
diretrizes a serem seguidas tanto pela SMSL quanto pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador
do IR dos sócios da SMSL e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo,
verifica-se, pois, o interesse da Coopercon em ocultar a ocorrência do fato
gerador. Não se trata de um mero interesse econômico, mas sim de um
interesse pactuado com os sócios da SMSL para que o fato gerador do IR,
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
19
sob as luzes do Fisco, figurasse como lucro distribuído. Dessa forma, os
sócios ficavam isentos de IR, a Coopercon aumentava sua exposição na
área de saúde e, com efeito, ampliava seu nicho mercadológico e o poder
de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só fazia aumentar.
Tudo isso em detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. Eduardo José da Costa, sócio administrador da SMSL e
diretor administrativo da Coopercon, verifica-se que seu interesse está
totalmente alinhado com os dos sócios da SMSL e com o da Coopercon,
afinal ele é o responsável pela implementação de todas as medidas
traçadas pela Coopercon no âmbito da SMSL.
Já a impugnação afirma, em síntese, que não existe prova da atuação dolosa do
senhor Eduardo José da Costa, tampouco prova de desvio de patrimônio e de
benefício direto do resultado da atividade, o que motiva o afastamento de sua
responsabilidade solidária.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária à Coopercon, diz que são
aplicáveis os fundamentos acima e ainda verifica-se que está sendo
responsabilizada por cumprir seu papel social descrito em seus atos constitutivos
e seguir a legislação a ela aplicável:
Aliás, a atuação da COOPERCON no presente caso reforça ainda mais a
existência de motivos não tributários neste caso, conforme será
demonstrado nos tópicos seguintes, a atuação via cooperativa é onerosa
do ponto de vista fiscal
(uma vez que implica incidência de tributos "em cascata"), porém traz
vantagens fundamentais para os associados, como: (i) melhores
oportunidades e condições de aquisição de bens e serviços; (ii) crescimento
profissional: o foco da cooperativa é trabalhar para o cooperado,
oferecendo a este cursos de aperfeiçoamento e qualificação, entre outros
benefícios; e (iii) maior alcance de mercado.
Ora, ao contrário do que afirma a fiscalização, não há o "evidente o
controle absoluto" da COOPERCON sobre a SMSL Com efeito, além de a
SMSL receber recursos provenientes de outras entidades - conforme
demonstram os documentos fiscais anexos (doc. 03), fato este inclusive
reconhecido na autuação lavrada contra a SMSL em 2016 -, o simples fato
de a contabilidade da cooperativa ser a mesma da SMSL e de os
empregados da COOPERCON prestarem serviços à SMSL (redação de
contratos
e
alterações
contratuais,
assessoria
financeira
e
acompanhamento de questões tributárias) não ultrapassa o razoável.
Muito pelo contrário, é esse o escopo, é a finalidade da cooperativa
A remuneração recebida (3% dos repasses efetuados à SMSL) é mais do que
razoável e atende aos parâmetros de mercado. Serve, tão somente, para
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
20
custear as despesas operacionais da cooperativa que - repita-se - age em
prol de seus associados.
Não há que se falar em interesse econômico em razão disso.
As sociedades cooperativas, como a COOPERCON, têm finalidade não
lucrativa, nos termos da lei. Em razão disso, seria ônus da fiscalização
comprovar o descumprimento desta finalidade.
Deveria a fiscalização ter demonstrado e comprovado o conluio, a fraude, o
ilícito. Porém não o fez. Apenas trouxe à baila, de forma distorcida, fatos
que atestam o fiel comprimento do papel institucional e legal da sociedade
cooperativa.
Não há, portanto, a toda evidencia, qualquer fraude ou conluio na atuação
da COOPERCON.
Em relação à solidariedade, cabe observar a situação descrita no art. 124 do CTN,
que enquadra como solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador ou as que sejam expressamente
designadas por lei:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifei)
Portanto, são dois os tipos de solidariedade na obrigação tributária: a primeira é
das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador e, a segunda, quando a lei expressamente a prevê.
No presente caso, tendo a autoridade fiscal enquadrado a situação no inciso I,
cabe analisar a situação para determinar se existe interesse comum, acarretando
a solidariedade. Entenda-se como interesse comum o fato de o responsável
solidário ter benefícios jurídico/econômicos na situação que constitua o fato
gerador da obrigação, o que deve ser demonstrado na ação fiscal.
Examinando-se as evidências constantes do processo, verifica-se que as pessoas
físicas e a jurídica agiram, no caso ora analisado, com consciência de grupo,
consubstanciando, naquelas circunstâncias, uma sociedade de fato, com
interesses comuns.
Observa-se a solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade de fato,
que, com consciência de grupo, têm interesse comum no negócio jurídico
realizado em benefício deles e compartilham, ao final, a vantagem proveniente
da renda evadida.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
21
Todas as evidências apuradas pela Fiscalização apontam nesse sentido, de modo
que deve ser mantida a responsabilidade solidária.
Compensação de tributos recolhidos pela Sociedade Médica:
O recorrente alega que a Sociedade Médica efetuou o recolhimento de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS sobre os pagamentos que recebeu da Coopercon. Como a presente autuação
transferiu o fato gerador da pessoa jurídica para a pessoa física, deve o Fisco apurar os valores que
foram recolhidos proporcionalmente aos lucros que foram recebidos pelo impugnante,
compensando-os no presente lançamento.
Entendo, que não é cabível o pedido de compensação formulado no âmbito do
contencioso administrativo.
Situação similar, envolvendo a mesma pessoa jurídica e outro sócio, foi analisada
por esta Turma no processo 13609.721508/2017-02, cujo entendimento foi no mesmo sentido:
Os Recorrentes requerem, subsidiariamente, a compensação dos valores
recolhidos pela pessoa jurídica (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) com o presente
lançamento.
Não há como acolher a sua pretensão, uma vez que este Conselho não é
competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é
da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.
Portanto, a atuação deste Conselho nos processos que tratem de compensação
exige a instauração de litígio decorrente da negativa pela autoridade competente,
o que não é o presente caso.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
(Acórdão no 2201-011.970, de 04/12/2024, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
22
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de
crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende
compensar é oriundo de terceiros.
(Acórdão no 9202-011.431, de 21/08/2024, Rel. Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira)
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação,
restituição, parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é
exclusiva da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
(Acórdão no 2001-007.373, de 19/09/2024, Rel. Wilderson Botto)
Portanto, não conheço do recurso nesta matéria
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha votado por dar provimento com
relação à matéria, alterei meu entendimento por entender que resta comprovado que os valores
auferidos pelo sujeito passivo, não são de lucros distribuídos ao sócio, mas rendimentos do
trabalho
Há precedentes no CARF com relação à mesma matéria.
O presente processo trata de procedimento fiscal instaurado para verificação da
correta apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, do sujeito passivo acima
identificado, tendo em vista fatos constatados durante procedimento fiscal realizado em face do
contribuinte, Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda.
O mesmo procedimento de fiscalização foi também aplicado a diversos outros
sujeitos passivos pessoa física, cujos processos já foram julgados na segunda instancia ou
aguardam julgamento.
Neste sentido, o processo 13609.721508/2017-02, trata da mesma matéria e já foi
julgado no CARF, acórdão - 2201-012.279, julgamento datado de 10/09/2025, Relator. Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa. Abaixo, ementa do processo:
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
23
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito
passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a
menor dos tributos devidos
Processo 13609.721538/2017-19, acórdão - 2101-003.597 – 2a SEÇÃO/1a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA , julgamento datado de 03/02/2026, Relator. Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto. Abaixo, ementa do processo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO
PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172. AUSÊNCIA INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância obrigatória,
uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar em sua peça recursal
própria a responsabilização pelo crédito tributário atribuída a outro responsável
solidário, razão pela qual o seu recurso voluntário que traz em seu bojo
simplesmente insurgimento à solidariedade de terceiro não reúne condições para
conhecimento, sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação
julgada procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto,
interesse recursal/de agir.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo
sujeito passivo.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.716 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721529/2017-10
24
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito
passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a
menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática. Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou
o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação
do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Em ambos os casos, a turma decidiu por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial, para reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto em não conhecer dos recursos voluntários quanto ao pedido de
compensação, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial para reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 958
DF CARF MF
Original